Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-27.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0010901-27.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO BRIGIDO DA SILVA APELADO: ADRIANA ALVES DOS SANTOS, ANA PAULA ALVES DANTAS, PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS, RAISSA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove sua condição de hipossuficiente, necessária ao deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília,10 de agosto de 2021 13:42:13. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA DESEMBARGADORA